Tribunal: CARF
Processo: 15444.720239/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720239/2021-91
RESOLUÇÃO
3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL AGRÍCOLA MAGARETTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, e por bem
descrever os fatos, adota-se o relatório do acórdão n. 109-018.296, lavrado pela 16a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, conforme transcrição abaixo:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
2
“Trata o presente processo do Auto de Infração, de fls. 02/08, por meio do qual é
feita a exigência de R$665.181,91, relativa à multa de que trata o art. 23, §3o do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas. Foram arrolados como sujeitos passivos: COMERCIAL AGRÍCOLA
MAGARETTO LTDA.; AGRO COMERCIAL C. R. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.;
COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA; MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI; CARLOS ALBERTO ROSSI.

Cumpre resumir o relatório de fiscalização de fls. 09/40.
INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização na empresa CEREALISTA C.R. SÃO PAULO LTDA (CNPJ.:10.615.750/0001-
21), foram apurados fatos demonstrando que esta efetuou operações de comércio
exterior como real adquirente, sem o conhecimento do Fisco, através da utilização
de interposta pessoa jurídica, a empresa MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI. CNPJ: 02.308.620/0001-18, doravante denominada MAPUAMA.
A interposição restou caracterizada entre o grupo de pessoas jurídicas
administradas por CARLOS ALBERTO ROSSI, CPF.: 123.284.098-06, constituído pela
autuada e pelas pessoas jurídicas AGRO COMERCIAL C.R. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.:
14.276.283/0001-03)
e
COMERCIAL
AGRICOLA
CAMPINAS
LTDA,
CNPJ:
45.782.083/0001-56 , as quais importavam sistematicamente alho proveniente das
exportadoras EXPORTACIONES AGRICOLAS INFINITO SL, RUMAGO INICIATIVAS SL e
MONTEALBO S.A, entre os anos de 2016 a 2018 , por meio das operações
registradas formalmente em nome da MAPUAMA, conforme as Declarações de
Importação que constituem os objetos dos Autos de Infração lavrados contra cada
uma dessas pessoas jurídicas.
ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
Em procedimento de Pesquisa e Seleção Aduaneira verificou-se que, nas
importações da empresa MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, havia
indícios de que outras pessoas jurídicas estariam realizando importações em nome
desta, inclusive sociedades que já haviam sido flagradas pela Aduana em ocultação.
Foi realizada a análise financeira, contábil e operacional que revelaram
importadores ocultos em operações da MAPUAMA, bem como evidenciado, através
de Ações Fiscais e Diligências em parte dos destinatários de Notas Fiscais de Vendas
emitidas pela MAPUAMA que, embora se comportasse ostensivamente
promovendo internalização de alho em nome próprio, na realidade isso era feito
ocultando do Fisco os reais beneficiários.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
3
Foi realizado o lançamento em desfavor de MAPUAMA, cujo relatório fiscal compõe
o Anexo 1 (Relatório Fiscal Mapuama - AI 15444.720200/2021-73), com base no
disposto no Artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que prevê multa de
10% do valor da operação, aplicável à pessoa jurídica que cede o nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros. No bojo das mesmas
Ações, a diligência efetuada na ora autuada (TDPF-D 0719500.2021.00407) foi
convertida em fiscalização (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no FISCAL
TDPF no 0719500.2021.00490), uma das reais adquirentes das importações, com o
fim de aplicar-se a legislação cabível.
DA ANÁLISE E CONCLUSÃO FISCAL
Na presente autuação estão demonstradas as operações onde a MAPUAMA
repassou integralmente, através de duplas de Notas Fiscais sequenciais de saída
emitidas por ocasião da Nota de Entrada, todo o alho importado em cada operação
para a autuada em conjunto com a AGRO COMERCIAL C.R. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.:
14.276.283/0001-03).
Conforme toda a instrução probatória, a empresa MAPUAMA funcionou do final de
2016 ao final de 2018 como um núcleo de importação ostensiva de alho
proveniente da Argentina e da Espanha sob demanda de grupos de adquirentes
ocultos no CEASA, os quais pulverizavam-se para produzir uma aparência de
“compradores no mercado interno.” Registrava grandes volumes nas DI, sendo que
a destinação das importações realizadas formalmente em seu nome era imediata a
seu desembaraço e atingia a integralidade das cargas, sistematicamente aos
adquirentes apontados.
O Anexo 4 - Repasses para o Grupo CR demonstra como era a sistemática de
registros, despacho e emissão de Notas Fiscais de vendas simuladas para as três
empresas do grupo CR aqui mencionadas. As mercadorias consignadas nestas
Declarações de Importação, vindas dos fornecedores estrangeiros EXPORTACIONES
AGRICOLAS INFINITO, RUMAGO INICIATIVAS SL E MONTEALBO S.A. foram vertidas
integralmente, a partir do final de 2016 às empresas do grupo administrado por
CARLOS
ALBERTO
ROSSI
(COML
AGRÍCOLA
CAMPINAS
LTDA
(CNPJ.:
45.782.083/0001-56), CEREALISTA C.R. SÃO PAULO LTDA (CNPJ.: 10.615.750/0001-
21) e AGRO COMERCIAL C.R. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.: 14.276.283/0001-03), onde a
divisão dessas importações entre empresas do grupo cria uma ligeira aparência de
compras isoladas.
O cotejo entre as DI que constituem o objeto do presente Auto de Infração (Anexo 2
– DI repassadas para a dupla AGRO CR) e Notas Fiscais de saída (Anexo 3 – Notas
Fiscais de Saída) comprovam que se trata de adquirente habitual da quantidade
integral do alho importado naquelas operações, sendo dividida a carga
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
4
instantaneamente em duas Notas Fiscais de Saída, uma para a autuada e outra para
a AGRO COMERCIAL C.R. IMP. EXP.
As Declarações de Importação são as seguintes: 1620057478; 1700750943;
1701721858; 1701807191; 1710550211; 1711037771; 1711743609; 1812722577.
As cargas destas DI são divididas e transferidas para o grupo CR através dos CNPJ da
CEREALISTA C.R. SÃO PAULO LTDA (10.615.750/0001-21) e AGRO COMERCIAL C.R.
IMP. EXP. LTDA, a exemplo da DI no 17/0075094-3, na qual a carga foi partida nas
Notas de Saída 954 e 955, localizadas expressamente no Livro Razão da MAPUAMA
com valores a título de antecipação em nome de cada empresa.
Quanto às operações do grupo CR, há lançamentos de entrada de recursos na
importadora ostensiva no Livro Razão (“adiantamentos”) com valores substanciais
anteriores às emissões das Notas fiscais, do fechamento de câmbio ou ao embarque
do alho no exterior.
A análise financeira realizada pelos extratos e demais documentos obtidos por RMF
corroboram a característica de transitoriedade financeira já detectada nas contas
bancárias da MAPUAMA nos processos de habilitação e revisão de estimativa.
Também indicam a sustentação financeira dos adquirentes do Grupo CR a cada
operação, conforme os extratos colacionados aos Autos 15444720236/2021-57 e
15444-720.238/2021-46, lavrados no decorrer das mesmas ações fiscais contra as
demais empresas do grupo. Os pagamentos eram realizados por transferências
originárias de contas das três empresas do grupo, alternadamente,
antecipadamente às emissões das Notas Fiscais.
Assim, sistematicamente, como também já demonstrado através do livro razão da
MAPUAMA (AI no 15444.720200/2021-73), os depósitos confirmam que, quando do
registro da DI, o grupo de adquirentes já era proprietário ou já havia negociado a
aquisição de toda a carga das DI arroladas.
As Notas Fiscais de Saída para o grupo CR são emitidas no mesmo dia ou no dia útil
seguinte ao registro da DI. Trazem expressamente no campo “informações
complementares” a descrição exata da operação de importação, número da
Declaração de Importação de origem das mercadorias, sendo todo o alho
transferido diretamente do local de desembaraço para o estabelecimento do
comprador. Considerando que se trata de todo um contêiner, fica patente o prévio
conhecimento do adquirente. Nenhuma sociedade empresarial com fins lucrativos
arcaria com o risco de perder toda a mercadoria ou mantê-la em custoso estoque.
De acordo com o apurado na fiscalização operacional na MAPUAMA, esta
importadora ostensiva possuía, à época dos fatos, apenas três funcionários, sendo
que nenhum deles era alocado em prática comercial.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
5
Em caso completamente distinto da logística da MAPUAMA, como já vimos, as
empresas do Grupo CR, onde se insere a autuada, são de fato comerciais
atacadistas para venda no mercado. Existe um risco associado que é de, por
exemplo, o produto encalhar, e ele assume esse risco quando adquire produtos sem
ter certeza sobre o êxito de sua futura comercialização, não sabe se vai haver
comprador, quem será o comprador e muito menos quando se dará a venda. E,
ainda que exista vinculação predefinida entre a revenda e a importação de
mercadorias, esta poderia se dar declaradamente entre as empresas do mesmo
grupo.
Indagada sobre os documentos de negociação (e-mail, folder, contrato), a ora
autuada, tampouco a MAPUAMA, trouxeram quaisquer desses instrumentos
prévios às emissões das Notas Fiscais aqui arroladas envolvendo as operações
realizadas.
Considerando que as Notas fiscais de Saída albergavam todo o alho registrado nas
Declarações de Importação, não é minimamente factível que por cerca de dois
anos, após o telefonema do titular da importadora ostensiva, cada adquirente do
grupo CR tenha aceitado todas as propostas e prontamente ter aceitado toda a
carga, sendo a Nota Fiscal instantaneamente confeccionada. Não há dúvidas de que
no momento de registro das DI estes adquirentes já estavam determinados e
deveriam, portanto, se declarar à Aduana brasileira. Entretanto, conduziram suas
operações, ostensivamente, de forma oculta.
Assim, os eventos sucessivos descritos acima, em conjunto com as evidências
descritas nos Autos de Infração lavrados nas demais empresas do grupo, assim
como na importadora ostensiva, são convergentes para demonstrar que nas
operações aqui arroladas o grupo CR representa o real importador que nacionalizou
as mercadorias para oferecer no mercado interno. Sendo assim, a empresa Autuada
deveria ter se apresentado à Aduana brasileira em todas as operações, na forma da
legislação já disposta.
De acordo com a legislação discorrida no tópico 2 deste relatório, a condição de
terceiro interveniente na operação de importação impõe a identificação em campo
próprio da DI do demandante de cada importação (seja na qualidade de adquirente,
seja na qualidade de encomendante), requisito essencial para que tais operações se
tornem visíveis para o controle aduaneiro. As informações de todos os registrados
como importadores ou exportadores são unificadas, o que permite monitoramento
do comportamento e limite de ação de cada participante. Da mesma maneira, os
Fiscos das três esferas poderão reconhecê-lo como infrator ou titular de
responsabilidade solidária por infrações decorrentes da operação de importação,
ou sujeitando-os às obrigações tributárias principais e acessórias dos tributos que
administram.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
6
Pelo que se expôs, na ação fiscal que agora se encerra, comprova-se que a Autuada,
em conjunto com outras duas pessoas jurídicas, era uma das verdadeiras
beneficiárias do alho registrado nas Declarações de Importação objeto do presente
Auto de Infração. Assim, na condição de adquirente oculta, as mercadorias
recebidas pela Fiscalizada sujeitam-se a pena de perdimento, eis que a legislação
Aduaneira considera expressamente o fato como dano ao Erário, conforme previsto
no inciso V, artigo 23, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pela Lei no
10.637/02. Na hipótese da revenda ou consumo destas mercadorias, conforme o
caso do presente relatório, a multa aplicada é a prevista no § 3o do mesmo
dispositivo legal.
Cientificados, os interessados apresentaram impugnações, resumidas a seguir:
IMPUGNAÇÃO DA MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI (fls. 172-202):
Quanto à Responsabilidade Solidária
A ora Impugnante foi autuada, através do processo administrativo no
15444.720200/2021-73, na condição de “cedente do nome”, sendo-lhe imputada a
multa de 10% do valor aduaneiro, prevista no artigo 33, da Lei no 11.488/20071.
O que o presente auto de infração pretende é imputar ao Importador dito ostensivo
a responsabilidade solidária pela multa cuja tipicidade é legalmente imputada ao
Contribuinte ao qual se atribui a conduta de ser o sujeito passivo oculto na
importação.
Conforme se percebe da narrativa do auto de infração, trata-se de presunção
carente de elementos probatórios conclusivos, sem qualquer alicerce que
demonstre ter ocorrido ajuste prévio doloso entre o Importador e o adquirente das
mercadorias comercializadas no mercado interno. A Autoridade Fiscal limitou-se a
levantar as notas-fiscais emitidas pela Impugnante e, sem qualquer critério de
individualização das condutas, transformou todos os Clientes em sujeitos passivos
de autos de infração de multa de conversão da pena de perdimento, lavrando
“termos de sujeição passiva solidária” contra a MAPUAMA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI, em todos os processos, de modo que, na prática, caiba-lhe
uma sanção do 110%.
Ocorre que com o advento da multa de 10% instituída pelo art. 33 da Lei no
11.488/07 aplicável à hipótese de pessoa jurídica que ceder o nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários – não mais se justifica
a aplicação ao importador ostensivo da multa de 100% prevista no artigo 23, inciso
V, do DL no 1.455/76; aplicável esta na hipótese de ocultação do sujeito passivo, ao
chamado real comprador.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
7
A pretensão fiscal nessa cumulação de multas viola tanto o Princípio da Tipicidade
Cerrada, quanto da Legalidade. A uma, porque existe uma capitulação específica
para cada uma das condutas, ceder e deixar-se acobertar; a duas porque a
autoridade não pode imputar como ilegal, de forma generalizada, todas as
importações e todas as aquisições de mercadorias no mercado interno, sem a
mínima preocupação em individualizar condutas.
Diferença entre Interposição Presumida e Real
Tal tipo de ato legal que comina penalidade requer seja dada a interpretação mais
favorável ao Contribuinte no caso de dúvidas quanto à extensão de seus efeitos ou
à punibilidade. Da mesma forma, impõe-se a presunção em favor do Contribuinte,
em caso de dúvida sobre a natureza e as circunstâncias materiais do fato. Dentro
desta perspectiva deve ser analisada a infração interposição fraudulenta e os fatos
narrados neste auto de infração; lembrando que a Impugnante está sendo acusada
de interposição fraudulenta REAL (não presumida) na figura de cedente do nome a
terceiros. Portanto, o Fisco tem o ônus de comprovar de forma robusta quem foi o
real interveniente ou beneficiário, bem como a forma como se deu a conduta
fraudulenta.
As Questões Apontadas como “Provas” da Infração: Aspecto Temporal
Com efeito, a Autoridade Fiscal afirma que houve interposição do real importador,
baseada em conceitos particulares de como deveria ser uma negociação de compra
e venda de mercadorias. Com relação a tais ilações, cabem algumas considerações,
que demonstram o quanto as conclusões fiscais não são hábeis a demonstrar a
infração.
A tabela elaborada pelo Fiscal, nas fls. 123 a 124, mostra as diferenças entre as
datas de desembaraço e de emissão das notas-fiscais de venda. Assim, pretendeu
demonstrar que os “repasses para adquirentes predeterminados” seriam quase que
imediatos, denotando que teria existido ajuste prévio e venda imediata.
Para fins de cotejo, apresentam-se, abaixo, duas tabelas, compiladas a partir do
Complemento item 3.5, fls. 76 (arquivo não paginável) e do Anexo 1.7, fls. 78
(arquivo não paginável) do processo administrativo no 15444.720200/2021-73: Uma
para DIs de mercadorias provenientes da Espanha, com transporte marítimo e outra
com as DIs de mercadorias provenientes da Argentina, com transporte rodoviário.
(DOC.01 – item 3.5) (DOC.02- Anexo 1.7-do proc. 15444.720200/2021-73).
Estas informações foram colhidas nas fls. 88 a 119, quadro informações
complementares das DIs, conjuntamente com fls. 78 e ss., do processo no
15444.720200/2021-73, contendo os BLs, Packing Lists e faturas. Juntam-se aos
autos, também, os conhecimentos de transporte terrestre, relativos às importações
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
8
provenientes da Argentina, comprovando o lapso temporal declinado nas duas
colunas à direita das tabelas.
É possível observar que a Auditora Fiscal omitiu informações sobre períodos, que
por vezes chegavam a mais de um mês, entre o embarque no exterior, ou, mesmo,
entre a chegada no Brasil e a posterior venda em território nacional.
Ou seja, sequer a tese de que a Contribuinte repassou com rapidez suas
mercadorias aos adquirentes no mercado interno procede, visto que os períodos
chegavam a semanas, entre o embarque no exterior, ou, mesmo, entre a chegada
no Brasil e a posterior venda em território nacional.
As importações objeto do auto de infração são de produto do segmento
alimentício, notadamente de mercadoria extremamente perecível, o alho. Portanto,
a comercialização de tal produto é uma atividade de natureza altamente dinâmica.
Ou seja: a natureza da compra e venda de alimentos, pela característica peculiar da
perecibilidade, deve ser realizada com a maior agilidade possível, sob pena de os
alimentos, antes de chegarem à mesa dos consumidores, estarem impróprios para
consumo. A AFRFB não deu crédito, por convicção pessoal e desconhecimento da
dinâmica de vendas de produtos alimentícios, aos francos esclarecimentos
prestados pela Contribuinte.
Não há que se falar de fraude demonstrada pela transferência de mercadorias
próximo à data do desembaraço, haja vista ser uma condição logística que otimiza
as operações comerciais.
Além de tal fato não constituir prova de fraude, a Fiscalização precisa entender que,
mesmo a um importador que desconheça seu mercado consumidor, haveria tempo
suficiente entre a aquisição no mercado internacional e a efetiva saída do estoque
para aperfeiçoar a venda da mercadoria no mercado interno; sem que se cogitasse
na necessidade de o comprador no mercado interno conhecer ou ter qualquer
tratativa com o exportador.
As Questões Apontadas como “Provas” da Infração: Adiantamento de Recursos
Outro aspecto levantado pela Fiscalização como prova de que teria havido
encomenda prévia, seria a suposta existência de “adiantamento de recursos”.
Destaque-se que há, sim, necessidade de comprovação dos fatos imputados a cada
DI específica em que se pretende considerar a fraude, não sendo possível a
utilização de provas ou argumentos relacionadas a outras DIs. Existe, sem dúvida, a
necessidade de se analisar todo o corpus de DIs lançadas, pois não existe qualquer
permissivo que confira à Fiscalização o poder de estender presunção de fraude ou
simulação para eventos não objeto de análise.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
9
Apresenta quadros sinóticos de como se deram os pagamentos pelas mercadorias
pelos Clientes. Informe-se que os pagamentos eram recebidos, ordinariamente, na
conta do Banco Itaú. Pagamentos em outras instituições ou formas encontram-se
esclarecidos na coluna “observações”.
Conclusão
Claramente uma infração fundada no dolo está, inexoravelmente, vinculada à
intenção do agente. Ao se dizer que o Contribuinte realizou a interposição
fraudulenta e não se apresentando provas de que faltou a este a origem para
custear suas importações, não há dúvidas de que se trata de imputar a ele a
denominada interposição comprovada, que não é presumida. Neste caso, o dolo faz
parte do tipo e sua caracterização é inafastável.
Não há qualquer prova de que os clientes no Brasil tenham negociado com o
exportador, tampouco arcado com custo financeiro de operação de comércio
exterior realizada. No caso presente, os elementos apontados no lançamento para
configurar a infração ou são inexistentes ou inaptos a caracterizar a subsunção do
fato à norma.
Por outro lado, para a configuração de fraude em relação a determinada
importação, é necessário que seja apontado, especificamente em relação a esta, em
que consiste o fato típico, uma vez que a Fiscalização não pode realizar acusações
genéricas, obtidas ou apontadas por amostragem, sem vinculação analítica com a
operação de importação que se acusa de fraudulenta. Este ônus probatório,
inclusive, é o contraponto do direito de defesa.
No caso presente, a Auditora Fiscal construiu uma tese sobre determinados Clientes
da Impugnante, a de que não teriam condições de obter suas próprias habilitações
no SISCOMEX e procurou encaixar as importações efetuadas pela Contribuinte em
uma trama de ajuste doloso; isto tudo sem estar sequer atenta a datas e fatos reais
e sem se preocupar, nem mesmo, em demonstrar, caso a caso, em que consistiu a
fraude. Note-se que da listagem de vinte e um adquirentes, há alguns que fizeram
uma ou duas aquisições de mercadorias, outros que devolveram o conteúdo
adquirido. Na esmagadora maioria dos casos, não existe qualquer pagamento a
título de sinal ou garantia de compra. Tudo isto demonstra a irrazoabilidade da tese
a absoluta falta de provas do cometimento da infração.
O PEDIDO
Diante do exposto, REQUER-SE o reconhecimento de IMPROCEDÊNCIA tanto da
Imputação de Responsabilidade Solidária, quanto do mérito lançamento fiscal.
IMPUGNAÇÃO DE COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA (fls. 255-277) e AGRO
COMERCIAL C. R. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (fls. 296-318):
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
10
Não existe nos autos qualquer documento ou prova demonstrando que a
Impugnante teve minimamente alguma participação nos fatos relacionados às
operações incluídas no auto de infração. O único aspecto apontado pelo Fisco foi o
fato de a sociedade empresária possuir os mesmos sócios da outra pessoa jurídica.
O Fisco afirmou que a solidariedade passiva decorreria do art. 124, I, do CTN, por
haver interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal. Ato contínuo, sustentou que a solidariedade decorreria de supostos atos
realizados pela Impugnante que concorreram para prática da infração ou que de
alguma forma a beneficiou. Esta última afirmação é o texto do inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37/1966, regulamentado pelo art. 674, inciso I, do Decreto no
6.759/2009. A natureza jurídica da autuação decorre de aplicação de sanção
pecuniária pela prática do que o Fisco reputou como sendo conduta infracional, e,
portanto, não decorre de constituição crédito tributário relacionado a tributos
incidentes nas operações. Aliado a este fato, em face ao texto utilizado pela
auditora-fiscal no relatório de auditoria, será considerado, para fins de impugnação,
que a solidariedade passiva a ser refutada é a prevista no inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37/1966, especialmente porque na fundamentação legal citada no
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DECEX/EFA2 no 326/2021 não está
indicado em qual o inciso do retrocitado art. 95 estaria precisamente capitulada a
referida solidariedade passiva.
Não procede a tese apresentada pela fiscalização de existência de confusão
patrimonial, dado que não houve prova, pelo Fisco, da presença dos elementos
caracterizados previstos no art. 50 do Código Civil, assim como os elementos
destacados revelam autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas,
mesmo possuindo gestão pelos seus sócios.
Com relação às declarações de importação inseridas no auto de infração, não há
qualquer prova de participação, de efetiva atuação ou mesmo de aquisição das
mercadorias importadas. O destinatário das mercadorias é questão posta nas notas
fiscais de saída emitidas pela MAPUAMA.
A pessoa jurídica pertencer a um mesmo grupo econômico da autuada, com os
mesmos sócios e administradores, não é suficiente para responsabilização solidária.
Diante dos elementos de fato e de direitos apresentados, requer a Impugnante que
a sua defesa seja recebida e devidamente processada, a fim de que seja dado
integral provimento à impugnação, com a sua exclusão da solidariedade no polo
passivo de autuação.
IMPUGNAÇÃO DE CEREALISTA C. R. SÃO PAULO LTDA (fls. 342-416):
A - Erros e omissões do procedimento fiscal
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
11
a) Não apuração dos fatos vinculados às declarações de importação tidas como
processadas fraudulentamente. Nulidade dos atos sancionadores: (i) Breve sumário
da autuação da Impugnante no mercado de alimentos in natura (ii) Particularidades
do mercado de importação e de negociação de alho (iii) Pontos específicos do caso
concreto. Nulidades dos atos sancionadores
b) Pontos controversos dos atos sancionatórios. Não definição da modalidade de
importação. Confirmação das nulidades: (i) Premissas fiscais equivocadas.
B - Equívocos na construção do direito aplicado
a) Fundamento legal da sanção aplicada
b) Questão probatória: formalidades essenciais a serem observadas pelo fisco
c) Nulidade: da indeterminação da responsabilidade da Impugnante pela infração
aduaneira
d) Nulidade: da ausência de prova efetiva demonstrando a participação da
Comercial Agrícola Campinas em importações realizadas pela Mapuama
e) Importar não é o mesmo que realizar despacho aduaneiro: da premissa incorreta
adotada pela fiscalização, que implica em conclusão incorreta. Nulidade
f) Proximidade das datas de emissão das notas fiscais de entrada e de saída; da
vinculação quantitativa e qualitativa entre di e notas fiscais de entrada e de saída;
transporte direto para o estabelecimento do comprador da mercadoria revendida
pela importadora
g) Nulidade: da inexistência de prova de conduta dolosa (simulação) nas operações
incluídas no auto de infração; da simulação não provada; da impossibilidade de
subsunção dos fatos narrados ao art. 23, inciso v, do Decretolei no 1.455/1976.
IMPUGNAÇÃO DE CARLOS ALBERTO ROSSI (fls. 458-466):
As empresas do grupo CR autuadas são autônomas entre si, existem há muito
tempo, têm existência regular, têm substância econômica, têm endereços
reconhecidos, têm empregados, são contribuintes regulares e cadastrados nos
órgãos do Estado.
Não há materialidade do dano ao Erário e não tem consistência fático-jurídica as
defesas apresentadas pelas sociedades nas quais participa, além das
impropriedades jurídicas presentes nos atos sancionatórios, demonstraram que o
dano ao Erário que fundamenta as questionadas penalidades não se materializou
em face da diminuta participação dessas aquisições nas operações de compras de
alho realizadas pelas empresas.
Essa participação não passou de 2,49% das compras totais realizadas pela empresa
COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS; de 2,56%, da AGRO COMERCIAL C.R.; e, de
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
12
2,24% da CEREALISTA C.R. SÃO PAULO, no período abrangido pela fiscalização
(dez/2016 a dez/2018). Ademais, todas as aquisições foram ultimadas e liquidadas
por transferências bancárias de cada interessada, observada a localização e a
necessidade de cada uma delas, sendo a principal estabelecida na cidade de
Campinas e as outras duas na capital do Estado, em box próprio, conforme
ilustração apresentada mais adiante. Daí a justificativa para a divisão das aquisições
entre as três empresas.
Assim, por todos os ângulos possíveis, restou demonstrado que o dano ao Erário,
além da ausência de materialidade, não tem consistência fático-jurídica.
Ilegitimidade passiva, falta de sustentação probatória para o fundamento legal da
responsabilização, equívoco no critério de seleção do sócio a compor a sujeição
passiva.
A responsabilização centrada no artigo 135, III, do CTN pressupõe a prova da
vantagem pessoal haurida, o que exige a precisa identificação do sócio beneficiado,
quando a pessoa jurídica possui mais de um sócio. No caso vertente, mesmo não
demonstrando a prática de qualquer ato relacionado especificamente com as
importações ou aquisição das mercadorias no mercado interno e mesmo diante da
constatação de mais de um sócio administrador (como gravado no contrato social
anexo), a fiscalização decidiu incluir no polo passivo de forma solidária, apenas, o
ora Impugnante.
O Impugnante pede que a sua defesa seja recebida e devidamente processada, a
fim de garantir a sua exclusão do campo de responsabilidade em face dos atos
sancionatórios aplicados às pessoas jurídicas.”

Em sede de julgamento, os membros da 16a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal DRJ 09, por meio do acórdão n. 109-018.296, julgaram improcedentes as
impugnações, para manter o crédito tributário em sua integralidade, na forma que segue:
“DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA MAPUAMA
O impugnante enfatiza que não há provas de adiantamentos. De fato, a
investigação fiscal não prova que todas as importações tiveram adiantamentos, mas
demonstra que elas se deram em várias. E essa ocorrência foi constatada em outras
importações da MAPUAMA que são objeto das autuações tratadas nos outros
processos administrativos citados pela recorrente.
A MAPUAMA também enfatiza que a investigação fiscal não apresentou provas
materiais de negociação entre a importadora e seus clientes previamente aos
embarques no exterior, nem encontrou provas de negociação dos clientes da
importadora diretamente com o fornecedor no exterior. Contudo, a acusação fiscal
não se apoia em comprovantes de negociação, até porque, como consta às fls. 33
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
13
no relatório fiscal, as intimadas responderam que eles não existem, pois as
negociações são feitas por telefone. Esses elementos não são indispensáveis para se
demonstrar essa infração.
Não é verdade que a autoridade de lançamento não tenha analisado cada uma das
DI. A lista de notas fiscais e outros pontos e quadros do relatório assim o
demonstram. Os processos administrativos que correm em paralelo, que são
desdobramentos de uma investigação matriz revela que a recorrente se engana
quando diz que a análise fiscal não individualizou a conduta das pessoas acusadas
da infração. Cada processo está motivado e identifica operações onde diferem as
empresas clientes da MAPUAMA.
A MAPUAMA explica a natureza da mercadoria e sugere as condições de
funcionamento das compras e vendas entre fornecedores e compradores; e
defende que não há proibição para serem elas negociadas durante o trânsito entre
embarque e chegada no destino. E que na verdade isso seria desejável, para agilizar
os negócios e respeitar a perecibilidade da mercadoria. Tem razão a recorrente, não
há lei que proíba a negociação depois do embarque e antes do desembaraço. Mas o
equívoco da alegação reside em não enfrentar o fato de que há recorrência em
múltiplas importações e revendas Inter coordenadas pelos mesmos clientes e
mesmo procedimento.
Sob esse ângulo, o lançamento não trata o que compõem o fato por ele descrito
como uma coleção de interposições, cometidas individualmente em cada
importação, como se havendo 8 declarações de importação se teria oito
interposições. O lançamento ao contrário, confirma em cada uma dessas
importações uma infração comum, que pertence a uma prática e conduta que
perpassa essas declarações de importação. É nesse ponto e aspecto que a autuação
revela o que considera conduta dolosa e simulação através dessas declarações de
importação.
Aproveito a oportunidade para por em evidência que o lançamento não elege a
proximidade entre data de desembaraço e data de emissão da nota fiscal como
único ou principal critério de apresentar as evidências da infração. Essas
proximidades são importantes, e são evidências ao sabermos que elas refletem um
modo de gerenciamento das importações, de suas destinações, compartilhadas
entre as mesmas empresas do grupo, por um longo de período de tempo. Não é
uma situação episódica; há elementos para comprovar que é um procedimento
continuado. E que as operações significaram risco nenhum para a importadora.
Portanto, não tem razão a recorrente quando invoca que a proximidade entre essas
datas de desembaraço e emissão de notas fiscais não podem ser consideradas
evidências da interposição, e que as importações foram feitas com a importadora
assumindo os riscos por elas.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
14
A simulação não se reduz ao preenchimento da declaração de importação, mas tem
nela um elemento indispensável pelo seu valor ao controle aduaneiro e suas
implicações para as operações e registros contábeis e fiscais que se sucedem com o
desembaraço e venda dos bens. A simulação alcança um todo maior que as
importações em si.
Há um aspecto apontado pela autoridade fiscal que a recorrente não logrou
contestar ou apresentar elementos a invalidá-lo, e que me parece importante nesse
contexto: a falta de demonstração de capacidade operacional da importadora para
promover as pesquisas em busca de fornecedores e produtos, para cuidar da
logística complexa quando se pensa na variedade de possibilidade de países de
procedência, e para manter ativa a inteligência de venda a seus potenciais clientes
no país. Por essas razões é que entendo que o recurso da MAPUAMA não pode ser
acolhido no mérito.
DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA E DA
AGRO COMERCIAL C. R. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA :
A Defesa alega que não há provas. Que não existe nos autos qualquer documento
ou prova demonstrando que a Impugnante teve minimamente alguma participação
nos fatos relacionados às operações incluídas no auto de infração. Que a pessoa
jurídica pertencer a um mesmo grupo econômico da autuada, com os mesmos
sócios e administradores, não é suficiente para responsabilização solidária.
Também essas alegações não procedem.
O lançamento reuniu evidências e elas foram analisadas e apresentadas para
descrever o fato e seu enquadramento como infração. Cumpre citar trecho do
relatório fiscal:
Conforme fartamente demonstrado, tanto a AGRO COMERCIAL C.R. IMP.
EXP. LTDA (CNPJ.: 14.276.283/0001-03), que dividia as operações com a
autuada, quanto a COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA, CNPJ:
45.782.083/0001-56, que participava das complementações de depósitos e
também recebia cargas de alho registradas pela importadora ostensiva,
participaram da ocultação em conjunto, representando o grupo
administrado por CARLOS ALBERTO ROSSI. A pulverização da importações
não declaradas para as três empresas gera uma aparência de vendas
fortuitas de alho da MAPUAMA no mercado interno que escamoteia a
identificação e a unidade do real adquirente do alho, revelando o abuso da
personalidade jurídica.
Também não procede a argumentação das Defesas que não ficou demonstrado o
interesse comum e outros elementos convergentes, como parte do grupo
econômico, não pudessem ser responsabilizadas pela infração aqui em debate.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
15
Em relação às penalidades, dispõe os arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie; (grifos acrescidos)
Esses dispositivos são a base dos arts. 673 e 674 do Decreto no 6.759 (Regulamento
Aduaneiro de 2009 - RA/2009):
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;”
A essência das disposições acima transcritas já estava presente na redação do art.
124 do CTN, que determina, “in verbis”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. [...] Parágrafo único. A solidariedade referida
neste artigo não comporta benefício de ordem”.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
16
Os dispositivos legais transcritos determinam que não é apenas o importador de
fato e de direito (adquirente) que podem ser demandados por conta da sua relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da infração. Qualquer
pessoa que tenha interesse comum ou que concorra para a prática da infração pode
ser indicada como solidariamente obrigada.
A fiscalização evidenciou que as importações da empresa Mapuama eram de fato
pertencentes às três empresas do grupo CR, destinatárias da totalidade das
mercadorias importadas por meio da simulação de vendas no mercado interno. Ou
seja, elas tinham interesse comum e agiam em conluio para a simulação da
operação de importação em nome da Mapuama.
IMPUGNAÇÃO DE CEREALISTA C. R. SÃO PAULO LTDA (fls. 342-416):
Alega o impugnante que boa parte do relatório da autoridade fiscal tece
comentários sem qualquer vinculação fática com os fatos apurados. O
questionamento não pode ser considerado procedente. Observemos que o auto de
infração e seu relatório fiscal possuem uma estruturação e organização, em várias
seções. Essas seções de apresentação dos dados e das informações oferece ao leitor
uma organização para que se aproxime e adentre os fatos e o caso específicos, e
oferece ao autuado organização dos elementos e argumentos da autoridade de
lançamento. Frequentemente o relatório fiscal traz uma ou mais seções iniciais
dedicadas a explanar a visão geral sobre os fundamentos legais. E nas seções
seguintes concentra-se os dados e suas fontes, e sua análise e sua conclusão. Como
se vê, o relatório é detalhado, embora faça remissões a dados contidos nos anexos.
E o detalhamento é descritivo e ao mesmo tempo analítico. E esse modo de estende
a toda essa seção e às seguintes. Não há as omissões que a recorrente acusa. E devo
ressaltar, que a defesa deixa de demonstrar essas omissões. E a correção dos fatos
elencados pelo lançamento é matéria de mérito, e deve ser apreciada sob esse
olhar.
Alega o interessado nulidade por falta de definição pela autoridade fiscal da
modalidade de importação em que deveria se enquadrar as importações.
Sublinhe-se que a Lei não traz essa definição (se a importação deveria ter sido uma,
ou outra) como elemento essencial para caracterizar o tipo infracional. Basta que se
constate interposição para ocultar sujeito passivo, vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante fraude e simulação, ou se presuma a partir da
não comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos
empregados.
Portanto, não impõe a Lei que a autoridade fiscal demonstre em qual modalidade
se enquadram cada uma das importações autuadas. E a sua falta não prejudica a
autuação, quando ela reúne a apresentas prova de que houve ocultação do real
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
17
interessado mediante fraude e simulação, ou que não tenha sido comprovada a
ORIGEM, TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS EMPREGADOS nas
importações.
Alega ainda nulidade por ter a autoridade fiscal adotado premissas incorretas. A
primeira premissa, conceitual, é que a simulação estaria caracterizada pelo
preenchimento da declaração de importação, como se fosse esse o documento
simulatório para ocultação. A segunda premissa é que no momento do registro da
declaração de importação, o adquirente do produto no mercado nacional não pode
ser conhecido. As duas premissas/conceitos seriam incorretas e insuficientes para
caracterização de ocultação do sujeito passivo.
Não lhe assiste razão.
A infração em debate não se limita a preenchimento da declaração de importação,
em dela incluir a identificação do real interessado. Não é, assim, uma questão
formal.
Contudo, todo produto ou bem proveniente do exterior deve ser apresentado ao
controle aduaneiro e somente ingressar no território nacional com autorização
(artigo 44 do Decretolei n. 37 de 1966). A lei estabelece que esse procedimento é o
despacho aduaneiro, e, geralmente, ao importador compete solicitar a autorização
para adentrar o país e prestar a declaração que identifique a operação, os bens, a
finalidade da internação, o tratamento tributário pretendido, as bases contratuais
comerciais e cambiais concernentes, entre outras informações requeridas pelo
controle aduaneiro.
A declaração de importação é o documento central do processo de legitimação da
entrada e permanência do bem estrangeiro no território nacional. Naturalmente
que devidamente aprovado pela autoridade do despacho. Omissões, informações
erradas e informações não verdadeiras devem ser corrigidas, a qualquer tempo.
Seja por iniciativa do importador, seja por determinação da autoridade fiscal, seja
de ofício. Por exemplo, omissões na descrição dos bens devem ser supridas: tais
como números de série, modelo, etc. Por exemplo, classificação fiscal; entre outros
casos e situações.
A identificação da modalidade, se por conta própria ou não, e a identificação de
terceiros diretamente interessados, também passou a ser uma informação
importante no controle aduaneiro, cujo valor se estende para além do imediato
controle do próprio despacho, e se torna em dados para o controle e combate à
lavagem de dinheiro, às fraudes, à evasão de divisas.
O preenchimento dessas informações na DI por si só não afasta a possibilidade de
que haja a infração, pois é necessário que elas sejam verdadeiras e haja
congruência com as outras a respeito dessa operação. E mesmo que sejam
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
18
formalmente verdadeiras, ainda há a possibilidade que elas estejam a serviço de
uma prática dolosa para simular uma modalidade de operação, ocultar o real
interessado, ocultar o fluxo dos recursos, fraudar o controle aduaneiro, evadir-se
dos controles fiscais.
A verificação da interposição fraudulenta realmente não se circunscreve a apontar
um erro de preenchimento da DI, mas pode abranger outros elementos
relacionados à importação em foco; às operações concorrentes, antecedentes,
posteriores; às formas de revenda, destinação e entrega; às providências
antecedentes e preparatórias; ás condições operacionais das pessoas envolvidas;
etc.
Essas considerações apenas pretendem concordar que a apuração da infração não
se constitui em verificar uma formalidade. Entretanto, a autoridade de lançamento
está correta ao argumentar que a declaração de importação deve ser preenchida
com informações verdadeiras, e que esse é um ponto indispensável da apuração da
ocorrência da infração.
Também a Defesa crê que houve erro na metodologia. Equivoca-se a recorrente,
pois a análise fiscal trabalhou com diversos elementos para identificar o que
considerou evidências, tais como: tempo entre desembaraço e venda a clientes;
quantidade desembaraçada e quantidade vendida a cliente; variedade de
procedência/fornecedor; preço declarado e comportamento de preços; condições
de negociação; comprovação de negociação; contratos de câmbio e pagamentos a
fornecedores; gastos com tributos e serviços operacionais; forma casada de
destinação pós desembaraço para clientes vinculados entre si; recorrência dessas
características; coordenação entre clientes para comprar os produtos, às vezes
mesmo antes do desembaraço, e, como já assinalei, essa autuação tem relação com
outras cujos fatos têm entre si um vínculo de continuidade e interconexão.
A leitura dos argumentos e da descrição feita pela autoridade de lançamento não
nos pode deixar dúvida de que a recorrente foi incluída como sujeito passivo
fundamentalmente pelo disposto no artigo 95, inciso I do Decreto-lei n. 37 de 1966.
O relatório fiscal e seus anexos articulam várias ocorrências (considerando os
critérios que adotou ao longo do desenvolvimento de sua investigação, que
correspondem aos elementos exemplificados no parágrafo anterior) e constata e
demonstra que a empresa e o administrador têm papéis na situação descrita nos
autos na medida que sustentaram sucessiva e recorrentemente o modo de
operação onde importações são sempre destinadas em lotes integrais
imediatamente após o desembaraço para as mesmas empresas concorrendo para
simular não terem elas prévios reais destinatários.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
19
A Defesa ainda argui que o lançamento deixou de definir em que modalidade as
importações deveriam ter sido enquadradas, e que esse seria um requisito de
validade; e que o lançamento também falhou ao não especificar o fundamento de
responsabilização pela infração respectivo a uma dessas modalidades. Analisemos.
Como já indicado, não impõe a Lei que a autoridade fiscal demonstre em qual
modalidade se enquadram cada uma das importações autuadas. E a sua falta não
prejudica a autuação, quando ela reúne a apresentas prova de que houve ocultação
do real interessado mediante fraude e simulação, ou que não tenha sido
comprovada a ORIGEM, TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
EMPREGADOS nas importações.
Assim, os dados reunidos com a investigação fiscal podem ser insuficientes para se
discriminar qual a modalidade em que a importação deveria ter sido realizada, se
por encomenda, ou se por conta e ordem de terceiro. Como disse antes, isso não
compromete a constatação da infração. Por exemplo, pode ser que não tenha sido
encontrada prova de que foi o destinatário e real interessado ocultado quem
negociou diretamente com o fornecedor estrangeiro. E então há a possibilidade que
a importação fosse uma das duas modalidades, ou encomendada, ou por conta e
ordem dessa pessoa.
Mas as outras evidências provam que não era por conta do próprio importador, que
ela ocultava esse real interessado. E as informações conhecidas não permitem
determinar se essa pessoa era adquirente ou encomendante, mas há evidências de
que era ela a real interessada ocultada na interposição.
Os incisos V e VI do artigo 95 do Decreto-lei n. 37 de 1966 nessa situação devem ser
citados como fundamento complementar de responsabilização pela infração ao
inciso I. Eles compõem um conjunto de regras que deve ser analisado
sistematicamente diante da materialidade do ato ilícito, para interpretá-las e
integrá-las.
O recorrente se equivoca quando assume a premissa que os incisos I, V e VI deste
artigo são excludentes entre si, e que o inciso I seria excluído pelo critério da
especialidade aplicável às capitulações aparentemente possíveis. Essa interpretação
da recorrente não corresponde ao sentido desse texto, especialmente considerando
o que a história de sua aplicação pode nos ensinar. Não se trata de uma definição
numerus clausus. Por favor observemos que as capitulações não oferecem um
critério comum com o qual poderíamos reconhecer uma categorização lógica entre
elas. Aqui a gênese reflete uma construção casuística (a meu ver, frequente no
direito aduaneiro): cada inciso enfeixa um tipo de caso infracional. Olhemos os
incisos desse artigo. Notem por favor o que eles trazem, suas descrições: - o
proprietário ou consignatário do veículo; o tripulante de veículo; o condutor do
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
20
veículo procedente do exterior; o titular de declaração responsável pelo despacho
que promover.
O inciso I traz uma definição abrangente: é responsável aquele que se beneficia da
infração, ou concorra ou tenha concorrido para ela por comissão ou omissão. Esta
provavelmente seria capaz de fundamentar todas as hipóteses de autoria, ou
coautoria, ou participação, ou aproveitamento dos resultados da/ na infração.
Por isso, conforme podemos constatar consultando decisões na esfera
administrativa de infrações aduaneiras, soe do fundamento da responsabilização
citar o inciso I, e dependendo do caso, acrescentar mais um dos outros itens.
O sofisma na argumentação da defesa está na sua proposição que trata como
requisito para validar a comprovação da ocorrência da infração (ou como requisito
para invalidar a declaração prestada pelo importador) ter a autoridade fiscal
enquadrada a importação em uma das modalidades. E também na proposição de
que se o lançamento não trouxer a definição em qual modalidade as importações se
enquadram, isso implicaria que deve ser aceita como verdadeira a declaração dada
pelo importador. O que deve ser exigido do lançamento é a prova da ocorrência da
infração, e não a prova em que modalidade deveria ter sido enquadrada a
importação. O que deve ser exigido no lançamento é a prova de que a autuada
concorreu para a prática, ou dela se beneficiou, e não se ela seria classificável como
adquirente ou encomendante.
No caso hoje em debate, o lançamento motivadamente apontou a infração e seus
responsáveis, tudo de acordo com que estabelece a Lei, inclusive para
responsabilizar e definir os sujeitos passivos; e a cada um foi dada ciência e
oportunidade para questionar e apresentar contra provas e contra razões, não
havendo prejuízo ao exercício de defesa e ao contraditório. Assim, não procede a
argumentação da recorrente de que a falta de especificação de um desses incisos
invalidaria a autuação, ou a responsabilização da recorrente. No caso hoje em
apreciação, não há duvida de que essa pessoa ocultada se beneficiou da prática
ilícita, e que para ela concorreu na medida em que a sustentou em um
procedimento recorrente ao longo de várias importações, descrição que
corresponde ao que dispõe o inciso I desse artigo.
Cumpre frisar que o lançamento aponta a conduta dolosa atribuída ao impugnante
e não circunscreve sua análise da situação à perspectiva de responsabilidade
objetiva. Podemos ver também que a investigação fiscal foi feita sobre um universo
mais amplo, e que o presente auto de infração se insere em uma realidade onde a
infração se confirma como uma prática ao longo do tempo e de várias importações
coordenadas sob a direção das empresas do mesmo grupo.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
21
Importante também salientar que o lançamento não elege a proximidade entre
data de desembaraço e data de emissão da nota fiscal como único ou principal
critério de apresentar as evidências da infração. Essas proximidades são
importantes, e são evidências ao sabermos que elas refletem um modo de
gerenciamento das importações, de suas destinações, compartilhadas entre as
mesmas empresas do grupo, por um longo de período de tempo. Não é uma
situação episódica; há elementos para comprovar que é um procedimento
continuado. E que as operações significaram risco nenhum para a importadora.
Portanto, não tem razão a recorrente quando invoca que a proximidade entre essas
datas de desembaraço e emissão de notas fiscais não podem ser consideradas
evidências da interposição, e que as importações foram feitas com a importadora
assumindo os riscos por elas.
Por fim, a simulação não se reduz ao preenchimento da declaração de importação,
mas tem nela um elemento indispensável pelo seu valor ao controle aduaneiro e
suas implicações para as operações e registros contábeis e fiscais que se sucedem
com o desembaraço e venda dos bens. A simulação alcança um todo maior que as
importações em si.
IMPUGNAÇÃO DE CARLOS ALBERTO ROSSI (fls. 458-466):
Alega que as empresas do grupo CR autuadas são autônomas entre si, existem há
muito tempo, têm existência regular, têm substância econômica, têm endereços
reconhecidos, têm empregados, são contribuintes regulares e cadastrados nos
órgãos do Estado.
No entanto, o auto de infração combatido não se volta para esse aspecto. Aliás, não
há a priori excludência entre prática de interposição fraudulenta e pessoas dotadas
de vida econômicofiscal regular. Não é apanágio das pequenas organizações
empresariais a prática ilícita, inclusive a em destaque.
Alega ainda que não há materialidade do dano ao Erário e não tem consistência
fáticojurídica as defesas apresentadas pelas sociedades nas quais participa, além
das impropriedades jurídicas presentes nos atos sancionatórios, demonstraram que
o dano ao Erário que fundamenta as questionadas penalidades não se materializou
em face da diminuta participação dessas aquisições nas operações de compras de
alho realizadas pelas empresas.
Os argumentos da Defesa não podem prosperar por que sem amparo legal. Na
verdade com ela conflitam.
O texto legal não estabelece um critério para se determinar a partir de que valor há
a infração de interposição fraudulenta, ou merece ela ser objeto de fiscalização e
autuação. Não há impossibilidade que grandes empresas possam cometer essa
infração em algumas de suas operações em comércio exterior, com ínfima
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
22
participação no total de suas receitas. Não há previsão na Lei para excluir as médias
e grandes empresas da população passível de fiscalização para verificar a correção
das importações e a existência de fraude ou sonegação.
O dano ao Erário, a princípio e por definição, como consta do Decreto-Lei n. 1.455
de 1976, não constitui necessariamente um prejuízo ao Tesouro, uma sonegação.
Mas não há impedimento que a autoridade fiscal venha a determinar o seu valor
representativo. A materialidade da infração ocorre no atentado ao controle
aduaneiro quando há fraude, simulação, ocultação, falsa declaração, entre outras
possibilidades.
Alega ainda ilegitimidade passiva, falta de sustentação probatória para o
fundamento legal da responsabilização, equívoco no critério de seleção do sócio a
compor a sujeição passiva.
O recorrente não contradita os fatos descritos no auto de infração (várias
importações com pagamentos parciais das mercadorias feitas por empresas do
grupo CR antes do desembaraço e da emissão das notas fiscais de venda, venda
integral das mercadorias em notas fiscais casadas para duas das três autuadas para
todas as importações feitas pela MAPUAMA, reduzidíssima capacidade operacional
da MAPUAMA, repetição dessas formas de atuar ao longo de todas as importações
dos anos revisados).
O CTN dispõe no artigo citado para responsabilizar o recorrente:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
No caso, os dados que constam dos autos, contrariando o recorrente, comprovam
que, antes do desembaraço aduaneiro para várias importações, houve
transferências de dinheiro da recorrente, e de outras empresas do grupo CR, para a
importadora, em valores e datas congruentes com os preços e quantidades das
notas fiscais de venda emitidas após o desembaraço. Não seria verdade, então, que
as compras se deram no mercado interno, pois no mínimo se deram antes de
desembaraçadas. E pela continuidade desse tipo de aquisição no exterior e notas
fiscais de venda emitidas às mesmas clientes no Brasil imediatamente após o
desembaraço, são evidências de que havia destinatários certos que permaneceram
ocultos nos despachos dessas importações.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
23
O lançamento ao contrário, confirma em cada uma dessas importações uma
infração comum, que pertence a uma prática e conduta que perpassa essas
declarações de importação. É nesse ponto e aspecto que a autuação revela o que
considera conduta dolosa e simulação através dessas declarações de importação.
Para as empresas lograrem alcançar essas condutas e realizar essa infração,
indispensável a ação e condução dos administradores. E é o que consta dos autos, e
não foi negado pelos recursos, a participação dos administradores nas decisões das
autuadas de criar e manter, ao longo de muitos meses, um procedimento de obter
produtos importados sem constar nos controles aduaneiros. Por certo que a
infração cometida pelas empresas neste caso são decorrentes de decisões e dos
atos dos administradores com infração à lei. Essas ocorrências correspondem ao
previsto no inciso III do artigo 135 do CTN.
De todo o exposto, julgo improcedentes as impugnações, mantendo-se o crédito
tributário”

As interessadas foram intimadas do acórdão 109-018.296 da 16a Turma da DRJ 09,
respectivamente, na ordem abaixo:

1 - Comercial Agrícola Magaretto Ltda (atual Cerealista C.R. São Paulo Ltda - CNPJ
10.615.750.0001-21, intimada em 26/04/2023, conforme fl. 537, interpôs recurso voluntário de
fls. 542/586 em 18/05/2023, alegando, em síntese:
- Particularidade do mercado de alho, risco interno integral e exclusivo da
vendedora;
- Nulidade por ausência de prova da participação da recorrente nas operações de
importação; o pagamento pelas mercadorias foi realizado depois do desembaraço
ou quando a mercadoria já estava em território nacional; não houve adiantamento
de recursos em favor da importadora; aquisição no mercado interno;
- Inexistência de análise de cada uma das operações e adoção dos mesmos fatos a
todas as operações, com características factuais distintas;
- Não definição da modalidade de importação; vício capital do ato sancionador;
tergiversão (sic) da decisão recorrida; não materialização da regra contida no art.
23, inciso V, do Decreto-Lei n. 1.455/1976;
- Referências indevidas a questões tributárias e questões conexas; elementos
adicionais que atestam a ausência de prova da acusação lançada;
- Aquisição devolvida; inexistência da operação; importação terceirizada: aplicação
do entendimento contido na solução de consulta COSIT n. 158/2021; e da aplicação
do art. 112, II, do CTN.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
24

2 - Agrocomercial C. R. Importação e Exportação Ltda (CNPJ 14.276.283.0001-03),
intimada em 26/04/2023, protocolou recurso voluntário de fls. 609/625 em 18/05/2023,
alegando, em síntese:

- Não participação da responsabilizada nas operações sindicadas;
- Mera identidade de sócios não configura grupo econômico; ausência de prova da
participação da recorrente nas operações de importação sindicadas;
- Independência operacional e material das empresas;
- Confusão patrimonial; desconsideração da moldura fixada pela Lei n. 13.874/2019;
- A questão do interesse comum.

3 - Comercial Agrícola Campinas Ltda (CNPJ 45.782.083.0001-56), intimada em
26/04/2023, interpôs recurso voluntário de fls. 589/606 em 18/05/2023, alegando, em síntese:

- Não participação da responsabilizada nas operações sindicadas;
- Mera identidade de sócios não configura grupo econômico; ausência de prova da
participação da recorrente nas operações de importação sindicadas;
- Da independência operacional e material das empesas;
- Confusão patrimonial; desconsideração da moldura fixada pela Lei 13.874/2019;
- A questão do interesse comum.

4 - Mapuama Produtos Alimentícios Ltda (CNPJ 02.308.620.0001-18), intimada em
26/04/2023, protocolou recurso voluntário de fls. 637/665 em 26/05/2023, alegando, em síntese:
- Quanto à responsabilidade solidária: já lhe cabe penalidade específica; a empresa
foi autuada no processo administrativo n. 15444.720200/2021-73, por cessão de
nome, pelo que lhe foi imputada a multa de 10% do valor aduaneiro, prevista no
art. 33, da Lei n. 11.488/2007;
- Cita precedente do CARF no sentido de afastar a aplicação cumulativa das sanções:
acórdão n. 3402002.362, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, confirmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão 9303-
004.334;
- Quanto ao mérito, diferença entre interposição presumida e real; questões
apontadas como provas da infração e seu aspecto temporal; cita acórdãos do CARF:
acórdão 3301-002.639 e 3301-003.630, ambos da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara.
- Quanto ao adiantamento dos recursos, não há qualquer prova de que os clientes
no Brasil tenham negociado com o exportador, tampouco arcado com custo
financeiro de operação de comércio exterior realizada. No caso presente, os
elementos apontados no lançamento para configurar a infração ou são inexistentes
ou inaptos a caracterizar a subsunção do fato à norma.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
25

5 - Carlos Alberto Rossi (CPF 12328409806), intimado em 25/04/2023, interpôs
recurso voluntário de fls. 628/634 em 18/05/2023, alegando, em síntese:

- As questões foram tratadas em minúcia no recurso voluntário da pessoa jurídica;
- Não há prova de que o sócio, que detém participação de apensa 25% no capital
social da devedora principal, tenha sido responsável exclusivo pelas operações de
importação;
- O art. 135, inciso III, do CTN, exige a prova da participação do responsabilizado nas
operações realizadas pela pessoa jurídica;
- Há quatro operações a partir da NF 1267 cujo pagamento foi efetuado pela
adquirente depois do desembaraço aduaneiro e, com relação às demais, não há
elementos nos autos para se afirmar que a mercadoria já se encontrava em
território nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator

De início, cumpre salientar que a fiscalização procedeu a minuciosa descrição dos
elementos materiais caracterizadores da infração, consubstanciada pela ocultação do real
adquirente em operação de comércio exterior.

Constam nos autos dois extensos e detalhados relatórios fiscais, o primeiro relatório
de fls. 09/40, que se integra ao auto de infração objeto do presente PAF n. 15444.720239/2021-
91, e o segundo relatório de fls. 41/82, referente ao PAF n. 15444.720200/2021-73.

Destaca-se que no primeiro relatório fiscal, de fls. 09/40, relativo ao presente PAF,
no item 6, “da análise e conclusão fiscal”, a fiscalização registrou, dentre outros, os seguintes
fatos:
- A interposição fraudulenta no período de 06/2013 a 12/2014, constatada em uma
das importadoras de alho do grupo CR, a COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA, fez
com que muitos importadores de alho reorganizassem suas “estratégias” de
importação;
- A partir do final de 2016 a empresa MAPUAMA cedeu seu nome, passando a se
interpor para internalização de alho, tal como antes outros cedentes de nome
faziam para determinados adquirentes. As operações ocultadas estão descritas no
Relatório Fiscal do Auto de Infração no 15444.720200/2021-73;
- Na presente autuação estão demonstradas as operações onde a MAPUAMA
repassou integralmente, através de duplas de Notas Fiscais sequenciais de saída
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
26
emitidas por ocasião da Nota de Entrada, todo o alho importado em cada operação
para a autuada em conjunto com a AGRO COMERCIAL C.R. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.:
14.276.283/0001-03);
- A empresa MAPUAMA funcionou do final de 2016 ao final de 2018 como um
núcleo de importação ostensiva de alho proveniente da Argentina e da Espanha sob
demanda de grupos de adquirentes ocultos no CEASA, os quais pulverizavam-se
para produzir uma aparência de “compradores no mercado interno.” Registrava
grandes volumes nas DI, sendo que a destinação das importações realizadas
formalmente em seu nome era imediata a seu desembaraço e atingia a
integralidade das cargas, sistematicamente aos adquirentes apontados;
- O Anexo 4 - repasses para o Grupo CR demonstra como era a sistemática de
registros, despacho e emissão de Notas Fiscais de vendas simuladas para as três
empresas do grupo CR aqui mencionadas. As mercadorias consignadas nestas
Declarações
de
Importação,
vindas
dos
fornecedores
estrangeiros
EXPORTACIONES AGRICOLAS INFINITO, RUMAGO INICIATIVAS SL E MONTEALBO
S.A. foram vertidas integralmente, a partir do final de 2016 às empresas do grupo
administrado por CARLOS ALBERTO ROSSI (COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA
(CNPJ.: 45.782.083/0001-56), CEREALISTA C.R. SÃO PAULO LTDA (CNPJ.:
10.615.750/0001-21) e AGRO COMERCIAL C.R. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.:
14.276.283/0001-03), onde a divisão dessas importações entre empresas do grupo
cria uma ligeira aparência de compras isoladas;
- O cotejo entre as DI que constituem o objeto do presente Auto de Infração (Anexo
2 – DI repassadas para a dupla AGRO/CR) e Notas Fiscais de saída (Anexo 3 – Notas
Fiscais de Saída) comprovam que se trata de adquirente habitual da quantidade
integral do alho importado naquelas operações, sendo dividida a carga
instantaneamente em duas Notas Fiscais de Saída, uma para a autuada e outra
para a AGRO COMERCIAL C.R. IMP. EXP.;
- As cargas destas DI são divididas e transferidas para o grupo CR através dos CNPJ
da CEREALISTA C.R. SÃO PAULO LTDA (10.615.750/0001-21) e AGRO COMERCIAL
C.R. IMP. EXP. LTDA, a exemplo da DI no 17/0075094-3, na qual a carga foi partida
nas Notas de Saída 954 e 955, localizadas expressamente no Livro Razão da
MAPUAMA com valores a título de antecipação em nome de cada empresa;
- Quanto às operações do grupo CR, há lançamentos de entrada de recursos na
importadora ostensiva no Livro Razão (“adiantamentos”) com valores substanciais
anteriores às emissões das Notas fiscais, do fechamento de câmbio ou ao
embarque do alho no exterior;
- A análise financeira realizada pelos extratos e demais documentos obtidos por
RMF corroboram a característica de transitoriedade financeira já detectada nas
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
27
contas bancárias da MAPUAMA nos processos de habilitação e revisão de
estimativa. Também indicam a sustentação financeira dos adquirentes do Grupo CR
a cada operação, conforme os extratos colacionados aos Autos 15444720236/2021-
57 e 15444-720.238/2021- 46, lavrados no decorrer das mesmas ações fiscais
contra as demais empresas do grupo. Os pagamentos eram realizados por
transferências originárias de contas das três empresas do grupo, alternadamente,
antecipadamente às emissões das Notas Fiscais;
- Assim, sistematicamente, como também já demonstrado através do livro razão da
MAPUAMA (AI no 15444.720200/2021-73), os depósitos confirmam que, quando do
registro da DI, o grupo de adquirentes já era proprietário ou já havia negociado a
aquisição de toda a carga das DI arroladas.
- As Notas Fiscais de Saída para o grupo CR são emitidas no mesmo dia ou no dia útil
seguinte ao registro da DI. Trazem expressamente no campo “informações
complementares” a descrição exata da operação de importação, número da
Declaração de Importação de origem das mercadorias, sendo todo o alho
transferido diretamente do local de desembaraço para o estabelecimento do
comprador. Considerando que se trata de todo um contêiner, fica patente o prévio
conhecimento do adquirente. Nenhuma sociedade empresarial com fins lucrativos
arcaria com o risco de perder toda a mercadoria ou mantê-la em custoso estoque.
- De acordo com o apurado na fiscalização operacional na MAPUAMA, esta
importadora ostensiva possuía, à época dos fatos, apenas três funcionários, sendo
que nenhum deles era alocado em prática comercial.
- Em caso completamente distinto da logística da MAPUAMA, como já vimos, as
empresas do Grupo CR, onde se insere a autuada, são de fato comerciais
atacadistas para venda no mercado. Existe um risco associado que é de, por
exemplo, o produto encalhar, e ele assume esse risco quando adquire produtos sem
ter certeza sobre o êxito de sua futura comercialização, não sabe se vai haver
comprador, quem será o comprador e muito menos quando se dará a venda. E,
ainda que exista vinculação predefinida entre a revenda e a importação de
mercadorias, esta poderia se dar declaradamente entre as empresas do mesmo
grupo.
- Indagada sobre os documentos de negociação (e-mail, folder, contrato), a ora
autuada, tampouco a MAPUAMA, trouxeram quaisquer desses instrumentos
prévios às emissões das Notas Fiscais aqui arroladas envolvendo as operações
realizadas. Limitou-se a afirmar, assim como as demais do grupo CR: “a intimada é
uma empresa comerciante, com estabelecimento CEASA Campinas, e as
negociações são realizadas por telefone”.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
28
- Considerando que as Notas fiscais de Saída albergavam todo o alho registrado nas
Declarações de Importação, não é minimamente factível que por cerca de dois
anos, após o telefonema do titular da importadora ostensiva, cada adquirente do
grupo CR tenha aceitado todas as propostas e prontamente ter aceitado toda a
carga, sendo a Nota Fiscal instantaneamente confeccionada. Não há dúvidas de que
no momento de registro das DI estes adquirentes já estavam determinados e
deveriam, portanto, se declarar à Aduana brasileira. Entretanto, conduziram suas
operações, ostensivamente, de forma oculta.
- Assim, os eventos sucessivos descritos acima, em conjunto com as evidências
descritas nos Autos de Infração lavrados nas demais empresas do grupo, assim
como na importadora ostensiva, são convergentes para demonstrar que nas
operações aqui arroladas o grupo CR representa o real importador que nacionalizou
as mercadorias para oferecer no mercado interno. Sendo assim, a empresa Autuada
deveria ter se apresentado à Aduana brasileira em todas as operações, na forma da
legislação já disposta.

No segundo relatório fiscal, relativo ao PAF n. 15444.720200/2021-73, que tem por
objeto a multa por cessão de nome aplicada contra a empresa MAPUANA, a fiscalização informou
diversos outros fatos, dentre os quais destaco os seguintes:
- Se confrontarmos a resposta do contribuinte com o levantamento realizado por
esta fiscalização, veremos que a empresa sequer citou a pessoa jurídica para quem
mais emitiu Notas Fiscais de Saída, sendo mais de dois milhões e meio no período
fiscalizado, a COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA (CNPJ.: 45.782.083/0001-56),
pertencente ao grupo administrado por CARLOS ALBERTO ROSSI. Esta pessoa
jurídica, conforme sistematizado na tabela do início deste tópico 6.3, é a que mais
se identifica no Livro Razão do Contribuinte com valores constantes a título de
“adiantamentos” anteriores ao embarque do alho no exterior.
- Esta adquirente, assim como outros importadores ocultos arrolados no presente
Auto de Infração, já havia sido flagrada pela Aduana utilizando importadora
ostensiva interposta. Citem-se os procedimentos fiscais deflagrados nos
importadores de alho em 2016, nos termos da IN SRF no 228/2002, a exemplo do
Auto de Infração formalizado no e-processo no 10074.720550/2016-12, que apurou
a interposição fraudulenta no período de 06/2013 a 12/2014. Neste, foram
constatados que a COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA, AGRO COMERCIAL RAFALEO
LTDA e a DISTRIBUIDORA DE LEGUMES BOM REPOUSO LTDA utilizavam-se da
empresa PREMIUM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para registrar
suas importações.
- Seja na qualidade de adquirente, seja na qualidade de encomendante, a pessoa
jurídica estaria, como anteriormente já estava obrigada, a habilitar-se no Siscomex
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
29
e a equiparar-se a industrial, adimplindo com as obrigações tributárias principais e
acessórias do IPI, PIS e COFINS, além de ser titular de responsabilidade solidária e
por infrações; (...)
- Após a autuação acima citada, esta sistemática de operações em quantidades
expressivas, integralmente repassadas através de Notas Fiscais sequenciais de saída
emitidas por ocasião da Nota de Entrada, a partir de 2016, passou a ser reproduzida
pela empresa MAPUAMA. Observa-se claramente que MAPUAMA passou a se
interpor, tal como antes a PREMIUM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA fazia para estas mesmas três empresas.
- Do Anexo 4 é de se extrair também que as mercadorias vindas do fornecedor
estrangeiro EXPORTACIONES AGRICOLAS INFINITO SL foram vertidas integralmente,
a partir do final de 2016 às empresas do grupo administrado por CARLOS ALBERTO
ROSSI (COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA (CNPJ.: 45.782.083/0001-56), CEREALISTA
C.R. SÃO PAULO LTDA (CNPJ.: 10.615.750/0001-21) e AGRO COMERCIAL C.R. IMP.
EXP. LTDA (CNPJ.: 14.276.283/0001-03), onde a divisão dessas importações entre
empresas do grupo cria uma ligeira aparência de compras isoladas no mercado
interno.

Dessa forma, a fiscalização fundamentou-se em 03 (três) premissas básicas para a
caracterização de ocultação do real adquirente em operação de comércio exterior, quais sejam:
(i)
lançamentos de entrada de recursos na importadora ostensiva no Livro
Razão (“adiantamentos”) com valores substanciais anteriores às emissões
das Notas fiscais, do fechamento de câmbio ou ao embarque do alho no
exterior;
(ii)
análise financeira realizada pelos extratos e demais documentos obtidos por
RMF corroboram a característica de transitoriedade financeira já detectada
nas contas bancárias da MAPUAMA;
(iii)
aquisição integral do alho importado naquelas operações por empresas do
grupo C.R., das mercadorias oriundas dos fornecedores estrangeiros
EXPORTACIONES AGRICOLAS INFINITO, RUMAGO INICIATIVAS SL E
MONTEALBO S.A.

Não obstante a fiscalização tenha anexado aos autos o relatório fiscal do PAF n.
15444.720200/2021-73, não foi possível verificar no presente processo a presença de tais
elementos de prova, especialmente aqueles referentes à movimentação financeira entre a
importadora e as empresas do Grupo C.R. que são de fundamental relevância para a determinação
da ocultação do real importador.

Embora o relatório fiscal de fls. 9/40 refira-se expressamente a análise financeira de
“extratos e demais documentos obtidos por RMF”, bem como a “adiantamentos” registrados no
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
30
Livro Razão da importadora ostensiva Mapuana, tais documentos não se encontram nos autos
para que possam ser apreciados devidamente por este julgador.

Observo que o próprio órgão julgador “a quo” se apoiou no conjunto probatório de
outros processos administrativos vinculados ao presente PAF, os quais consideraram a recorrente
responsável pela prática da infração citada, conforme se lê do acórdão 109-018.296 da colenda
16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 09:
“Cumpre ressaltar que os processos administrativos 15444.720236/2021-57 e
15444.720238/2021-46, que tratam da multa pela conversão da pena de
perdimento, foram julgados, em 19 de dezembro de 2022, pela 4a TURMA DA
DRJ09, e consideraram o impugnante responsável pela praticada da citada infração,
conforme consta nos Acórdãos 109-015.651 e 109-015.654.
Também foi julgado o processo administrativo 15444.720200/2021-73, que tratam
da cessão de nome, em 29 de dezembro de 2022, por esta 16a TURMA DA DRJ09,
mantendo-se a autuação.”

Todavia, como não constam dos presentes autos os mesmos elementos de prova
constantes daqueles demais processos administrativos fiscais vinculados ao presente caso,
entendo que o julgamento deste processo deve ser convertido em diligência, com base no artigo
18 do Decreto 70.235/72, a fim de que a repartição fiscal de origem proceda à juntada dos
seguintes documentos citados no relatório fiscal de fls. 9/40:
(i)
Anexo 4 - “Repasses para o Grupo CR”;
(ii)
“extratos e demais documentos obtidos por RMF” e sua respectiva análise
financeira;
(iii)
“extratos colacionados aos Autos 15444720236/2021-57 e 15444-
720.238/2021-46”;
(iv)
cópias de folhas do Livro Razão da Mapuana com os registros dos
“adiantamentos” vinculados às DI (declarações de importação) 1620057478;
1700750943;
1701721858;
1701807191;
1710550211;
1711037771;
1711743609; 1812722577;
(v)
outros anexos ou elementos de prova que já tenham sido coligidos ou
produzidos durante a fiscalização e que o auditor fiscal entenda necessários
à comprovação da infração;
(vi)
ato contínuo, dê ciência à recorrente, abrindo-lhes o prazo regulamentar de
30 (trinta) dias para manifestação sobre os documentos anexados, após o
qual deverá retornar o processo para prosseguimento do julgamento dos
recursos.
É como voto.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.586 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720239/2021-91
31

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 737
DF CARF MF
Original